Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-85.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000433-85.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DA PAIXAO - CPF: 013.730.821-35 (RECORRIDO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (RECORRENTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000433-85.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Recorrido(s):

EDER PEREIRA DA PAIXAO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Em síntese, o recorrido adquiriu passagens via terrestre para viajar de Curitiba à Campo Grande, com troca de veículo de Campo Grande à Sinop-MT, com o intuito de retornar ao seu município de origem Carlinda-MT, para tanto, despachou no seu embarque duas bagagens e recebeu os comprovantes quais sejam: 064456 e 064457.

Contudo, ao chegar no município de Campo Grande – MS, no momento da troca de veículo, apenas foi entregue uma de suas bagagens (064456).

Alega o autor que, dentro da mala além de diversos pertences do requerente, ainda havia presentes adquirido para sua filha e como se não bastasse todo o transtorno, a mala nunca foi devolvida.

Apesar dos recorrentes balizar o seu recurso na ausência de ticket de bagagem, em análise aos autos, observo que restou demonstrado através do próprio protocolo da reclamada o número de etiqueta 064457 e conforme relatado pelo autor, o referido ticket de bagagem ficou retido pela ré SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI, após abertura do protocolo.

Constatado extravio de bagagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Sobre a revelia, observa-se que não apresentada a defesa, específica, apesar de representada na audiência, de onde, tal fato é de menor importância, pelo fato de que a procedência da ação não foi por causa da revelia e sim, por causa das provas dos autos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4a CC, Processo no. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

DANO MATERIAL CONFIGURADO.

Conforme comprovado pelo autor, o presente de sua filha que estava na mala foi extraviado junto com a bagagem. Condenação mantida no valor de
$ 40,03 (quarenta reais e três centavos),
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando que não houve restituição da bagagem.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020